Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-91.2023.8.11.0091
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-91.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO VALENTIN - CPF: 190.960.039-34 (APELADO), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 04.949.216/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MICHAEL DE JESUS SOUZA - CPF: 856.459.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 536.532.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/12/2024.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Desconstituição de penhora. Ônus sucumbenciais. Princípio da Causalidade
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora sobre os veículos de placas MGY6940 e KAH0548, de propriedade do embargante João Valentin, e condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, considerando a resistência do embargado à desconstituição da penhora.

III. Razões de decidir

3. Segundo o princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à demanda, mesmo que não tenha sido vencida.

4. Nos embargos de terceiro, a Súmula 303 do STJ prevê que o embargado que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

5. No caso concreto, o banco, ao impugnar a demanda, resistiu à pretensão do embargante, apesar da comprovação documental de propriedade dos veículos pelo autor, conforme termo de adjudicação. Assim, ao insistir na manutenção da penhora, atraiu para si a incidência do princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "Em embargos de terceiro, quando o embargado opõe resistência à desconstituição da penhora sobre bens de terceiro comprovadamente proprietário, aplica-se o princípio da sucumbência, impondo-lhe o ônus dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 677 e 678; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela BANCO DO BRASIL AS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1000409-91.2023.8.11.0091), ajuizada contra o apelante por JOAO VALENTIN, julgou procedente o pedido autoral para determinar a desconstituição da penhora das motos de placas MGY6940 e KAH0548 pertencentes ao autor/embargante. A sentença condenou ainda, a embargado/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. nº 246492670).

O Banco/apelante
sustenta que não deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois não foi quem deu causa a constrição indevida, afirmando que “o banco Réu foi induzido a erro”, reafirmando que “
a instituição financeira embargada ao proceder com atos constritivos necessários para solver o débito perseguido nos autos de execução agiu a com absoluta boa-fé e no exercício legítimo de seu direito”.

Aduz que “
pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido conforme ao direito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a responsabilidade pelo ônus sucumbencial que lhe foi imposta pela sentença (cf. Id. nº 246492670).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 246492676, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Trata-se de petição denominada “EMBARGOS DE TERCEIRO c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” ajuizada por JOÃO VALENTIM contra o BANCO BRADESCO S.A..

Depreende-se da Inicial, em síntese, o Embargante foi surpreendido com a penhora das motos de placas MGY6940 e KAH0548, o qual é proprietário, conforme auto de adjudicação em anexo, oriunda do processo nº 1000110-90.2018.8.11.0091, que movia contra NELSON RODRIGUES DE SOUZA.

Segue narrando que há demais penhoras, referentes aos mesmos veículos, nos autos 0000740-37.2016.8.11.0091, 0001564-93.2016.8.11.0091 e, ainda, no 0004787-69.2017.4.01.3603 (TRF1/Sinop).

Ocorre que, segundo o narrado, as motos pertencem ao embargante.

Portanto, segundo a Inicial, é imprescindível a suspensão das medidas constritas sobre os bens do Embargante.

Por isso é que se requer, em sede de tutela antecipada de urgência a suspensão imediata do processo de execução mencionado, até decisão final de mérito dos presentes embargos. Com a Inicial, documentos.

Citado, a parte requerida apresentou contestação, aduzindo a ausência de prova quanto a propriedade do bem e de consequência, a improcedência da ação (141887216).

Impugnação a contestação no evento 147583000, refutando os termos da inicial e pugnando pela procedência da ação.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide (157247541 e 157310609).

É o relatório. Fundamento e decido.

Consoante fundamentação infra, a solução do mérito independe da produção de quaisquer outras provas que não aquelas de natureza documental já oportunamente angariadas aos autos, até porque o magistrado é o destinatário último das provas. Impõe-se, por consequência lógica, o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, em prestígio à duração razoável do processo.

Estando os processo regular e não havendo preliminares a serem analisadas, passamos a análise do mérito.

Aduz o requerente em sua peça de ingresso, que adquiriu os veículos motos de placas MGY6940 e KAH0548, o qual é proprietário, conforme auto de adjudicação em anexo, oriunda do processo nº 1000110-90.2018.8.11.0091, que movia contra NELSON RODRIGUES DE SOUZA.

O Código de Processo Civil, ao tratar da temática em questão, dispõe:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

(...)

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1º É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2º O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

§ 3º A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

No caso em análise, verifico que a parte autora, por meio do termo de adjudicação de evento 113815034, lavrado em 07/04/2022, que transferiu a posse dos veículos ao autor, em razão do processo de execução 1000110-90.2018.8.11.0091.

Consta daquele processo, a adjudicação e entrega dos veículos ao requerente, conforme certidão de evento 84103160, dos autos de execução, senão vejamos:

CERTIFICO E DOU FÉ, que, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, em relação ao cumprimento do MANDADO DE INTIMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E ENTREGA DOS BENS AO ADJUDICATÁRIO, Processo n° 1000110-90.2018.8.11.0091, no dia 05 de maio de 2022, às 08h00min., estive no endereço consignado no mandado, em companhia do senhor Márcio Jesus Gattiboni, oficial de justiça, e do senhor João Valentin, e ali estando, após as formalidades legais, PROCEDI À INTIMAÇÃO da do senhor João Valentin, na mesma oportunidade, PROCEDI À FORMALIZAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E A ENTREGA DOS BENS AO ADJUDICATÁRIO, oportunidade em que assinou e aceitou cópia do mandado, bem como do auto de adjudicação. O REFERIDO É VERDADE.

Há que se ressaltar que a propriedade de bens móveis se dá pela tradição, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, e no caso, essa se deu por decisão judicial em processo de execução ajuizado pelo Embargante.

Vejamos o que diz o Código Civil:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1 o Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.

§ 2 o Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

Nesse contexto, como a tradição e transferência do bem se deu por decisão judicial, não há como se questionar a boa-fé do requerente, até porque, os bloqueios de transferência de propriedade se deram após a adjudicação do bem (113815852 e 113815857).

Assim, estando, portanto, suficientemente comprovada a propriedade dos veículos pelo requerente, conforme disposto no artigo 678, do Código de Processo Civil, de consequência a procedência da demanda.

Sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, o eg. Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, “
em
embargos
de
terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula nº 303), e, mais tarde, para pacificar em definitivo eventual rusga sobre a questão, fixou a tese repetitiva de que, “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016), logo, considerando que, ao contestar, mesmo ciente da existência da adjudicação e entrega dos veículos ao requerente, referentes aos autos de execução 1000110-90.2018.8.11.0091, o Banco abertamente resistiu à pretensão deduzida nestes autos, pugnando pela manutenção da penhora recainte sobre as motos (cf. Id. nº 246492663), é evidente que ele deve responder pelas custas processuais, afinal, ao proceder dessa forma, ficou evidenciado o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.

À propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 303 DO STJ –
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA PARTE EMBARGADA – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A aplicação do enunciado sumulado nº 303 do STJ somente é afastada quando o embargado opõe
resistência
à pretensão do embargante, desafiando o mérito dos
embargos
(TJDF; APC 2017.01.1.031312-6). Se constatada a
resistência
, por meio de contestação aos
embargos
de
terceiro
, para manter a constrição sobre o bem indicado, desafiando o próprio mérito dos
embargos
, o embargado atrai para si a aplicação do princípio da causalidade.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0005202-47.2011.8.11.0015 – Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - Publicado no DJE 15/05/2019).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRETENSÃO RESISTIDA - INAPLICABILIDADE DE SÚMULA Nº. 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária (REsp nº. 848070/GO). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0000455-91.2015.8.11.0022 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 20/03/2019 - Publicado no DJE 22/03/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL PENHORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE. SÚMULA 303/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, não obstante a embargante não tenha providenciado o registro do formal de partilha do imóvel penhorado, o embargado arcará com a verba honorária, na medida em que, ao impugnar as pretensões deduzidas na inicial, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ao ser vencido na demanda. 2. Inaplicabilidade da Súmula 303/STJ ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Pelo exposto nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024